Tribunal: STF
Processo: HC 94923
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO OPOSTA NO SUPERIOR 
   TRIBUNAL MILITAR. INTEMPESTIVIDADE. SUSPEIÇÃO NÃO EVIDENCIADA. ORDEM 
   DENEGADA.
1. Nos termos do art. 138 do RI/STM, não há nenhuma 
   ilegalidade na decisão que entendeu intempestiva a exceção de 
   suspeição oposta na Corte castrense. 
2. A alegada inimizade entre 
   o relator da Apelação nº 2007.01.050531-8/STM e os advogados do 
   paciente não é causa de suspeição do magistrado, a bem do que dispõe
   o art. 254 do Código de Processo Penal.
3. Ordem denegada.